Tribunal: TJES
Processo: 5006607-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006607-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
AGRAVADO: MARIA JOSE MARINHO DE MENDONCA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006607-13.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.

AGRAVADA: MARIA JOSÉ MARINHO DE MENDONÇA.

PARTE INTERESSADA: ANTONIO EDSON DE MENDONÇA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

P
ostal Saúde
– C
aixa de
A
ssistência e
S
aúde dos
E
mpregados dos
C
orreios
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão proferida nos autos da “ação de restabelecimento de assistência médico odontológico c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais” proposta contra ela e contra Antonio Edson de Mendonça por M
aria
J
osé
M
arinho de
M
endonça
, que determinou que ela, agravante, “reestabeleça os serviços em favor da autora, na condição de dependente do também réu Antônio Edson de Mendonça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertido em favor da autora” (fl. 17).

Nas razões do recurso (id. 1890460) alegou a agravante, em síntese, que 1) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, por ser ela entidade de autogestão; 2) a agravada confessou ser divorciada do titular do plano de saúde, sendo “clara a ausência de elegibilidade para figurar como dependente” (fl. 08); 3) “consoante se pode ver do Cap. 3 de seu Regulamento atualmente vigente (Doc. 17), que elenca taxativamente todos os beneficiários elegíveis, dentre titulares e dependentes; não há previsão para ex-cônjuge” (fl. 08); 4) “é permitido o cancelamento de dependente quando o titular solicita de forma expressa, conforme previsto no item 7.1.1 do Regulamento do plano” (fl. 09); 5) “considerando que o plano oferecido pela Postal Saúde está previsto em Acordo Coletivo de Trabalho dos Correios, que prevê taxativamente seus beneficiários e que não é oferecido no mercado, resta comprovada a impossibilidade de manutenção de ex-cônjuge, uma vez que não existe previsão regulamentar” (fl. 10); 6) “é mantida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, recebendo, portanto, verbas públicas para subsidiar a oferta do plano aos empregados” e “a inclusão de um determinado dependente causa grande impacto no plano de autogestão, não somente para o beneficiário titular [...] principalmente para a Postal Saúde que deverá reorganizar suas finanças, bem como para os Correios” (fl. 10); 7) ao excluir a agravada do plano de saúde, agiu em exercício regular de direito; 8) se mantida a decisão recorrida ela “sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos decorrentes da disponibilização do plano à Agravada” (fl. 14).

Requereu
o provimento d
o recurso
e a reforma da respeitável decisão agravada
.

Em que pese a argumentação recursal, não desponta, de pronto e indubitavelmente, a presença dos requisitos legais imprescindíveis para a
reforma
da decisão recorrida, pois, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário” (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739747/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 16-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 30-10-2018).

Não se pode perder de vista ainda os fortes indicativos de riscos de graves danos para a destinatária da medida judicial deferida, caso ela não seja mantida e executada, notadamente se observado que a respeitável decisão agravada salientou que o perigo de dano está fulcrad
o
na “necessidade da autora de acompanhamento médico, em razão de seu quadro de saúde” (id. 1890475, fl. 16).

Ademais, não verifico o risco de irreversibilidade da medida, pois, caso o provimento definitivo a ser dado seja desfavorável à agravada, isso não inviabilizará o direito da parte ré de se ver indenizada daquilo que houver desprendido por força da decisão judicial provisória, sendo mais importante, nessa atual fase embrionária da demanda, a manutenção da saúde e da vida da autora, ora agravada.

Digno de relevo, ainda
, que não
vislumbro risco de
prejuizo
material

iminente
por ser
em as mensalidades do plano de saúde da agravada
custeada
s
pelo ex-cônjuge da agravada.
.

P
or fim,
saliento que em que pese a agravante aduzir que o titular do plano de saúde requereu a exclusão da agravada, tal alegação não restou demonstrada neste caderno recursal, sendo a solicitação expressa de desligamento uma das hipóteses de perda da condição de beneficiário, nos termos do item 7.1.1 do Regulamento do plano.

Assim, com a cognição sumária que o atual momento processual comporta, vejo como melhor opção manter a
respeitável
decisão
recorrida
.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo
de instrumento.

Julgo prejudicado o agravo interno de id.
2137264.

É
como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006607-13.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.

AGRAVADA: MARIA JOSÉ MARINHO DE MENDONÇA.

PARTE INTERESSADA: ANTONIO EDSON DE MENDONÇA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
EXCLUSÃO DE EX CÔNJUGE DO TITULAR. BENEFICIÁRIO. REQUISITOS PARA REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA.

1. - Em que pese a Súmula n. 608 do colendo STJ haver cristalizado o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a
os planos de saúde de autogestão,
isso não exime tais entidades
de cumprirem as obrigações legais e contratuais.

2. -
Caso concreto em que evidenciados
riscos de graves danos para o destinatário da medida judicial deferida, caso ela não seja mantida e executada, não se verificando, lado outro, a irreversibilidade da referida medida.

3
. -
Agravo de instrumento

des
p
rovido
.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao
agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto d
o
relator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.